Tribunal: TJMT
Processo: 0028332-43.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028332-43.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS LARA DA SILVA - CPF: 020.960.081-07 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO - CPF: 167.640.558-58 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DO CARMO EZEQUIEL - CPF: 003.717.601-35 (VÍTIMA), IZAIL PAES DE ARRUDA (ASSISTENTE), KHIM HOLF FIALHO DE SOUZA (ASSISTENTE), RAIMUNDO NONATO - CPF: 167.640.558-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal. Receptação. Dolo eventual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime de receptação (CP, art. 180), à pena de 1 ano de reclusão, substituída por
1 (uma)
restritiva de direitos, e 10 dias-multa, em razão da intermediação da venda de veículo produto de roubo, sem comprovação da origem lícita. O juízo de origem entendeu
que
estava
configurado
o dolo na conduta.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante tinha ciência da origem ilícita do
veículo,
afastando o dolo exigido para a configuração do tipo penal; e (
ii
)
verificar se é possível a desclassificação da conduta de receptação dolosa para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir

3.
A confissão do apelante

quanto
à intermediação da venda, sem
nunca ter visto
o
veículo
e
sem ter contato com o
anunciante, aliada à expressiva diferença entre o valor ofertado e o valor de mercado, evidencia o dolo eventual.

4.
A alegação de desconhecimento da origem ilícita do
automóvel
não encontra respaldo
nestes
autos, uma vez que o
apelante
intermediou a venda de veículo anunciado por terceiro identificado apenas por alcunha, sem adotar qualquer diligência quanto à procedência do bem.

5.
A tese de desclassificação
da receptação dolosa
para culposa é incabível, pois não há
nestes
autos prova inequívoca de que o
apelante
desconhecia a procedência criminosa do veículo, recaindo sobre ele o ônus de demonstrar a boa-fé.

IV. Dispositivo e tese
s

6.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A intermediação de venda de bem sem comprovação da procedência lícita e sem identificação do real proprietário configura receptação dolosa, evidenciado o dolo eventual. 2. A alegação de desconhecimento da origem ilícita
da

coisa
deve ser acompanhada de prova robusta, sob pena de manutenção da condenação. 3. Não se admite a desclassificação
da
receptação

dolosa

para culposa quando o agente assume o risco de comercializar produto de origem duvidosa."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 180, caput, e 109, V; CPP,
arts
. 156 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação Criminal n. 0007494-23.2018.8.24.0039, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli
, Quarta Câmara Criminal, j. 26.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Lara da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal
da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0028332-43.2015.8.11.0042
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de receptação, tipificado no art. 180 do
Código
de
Processo Penal
, à pena de
1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto; e 10 (dez) dias-multa
, calculado
s
à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo
vigente
ao tempo
dos fatos
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por
uma pena restritiva de direito
s
que
será definida pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

O
apelante
, nas razões recursais que estão
no ID
264611806
,

postula
a sua absolvição
por ausência de dolo, argumen
tando
de não
há
prova da existên
cia do fato, nos termos
do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente,
a desclassificação do crime de receptação d
olosa para a modalidade culposa
.
Por fim,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público,
nas contrarrazões que se encontra
no
ID
264611808, requer o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê no ID
265659275
,
manifesta-se
pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição, prejudicando a análise do mérito da apelação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa

Conforme relatado,
a Procuradoria-Geral de Justiça
postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de
receptação pelo qual
o apelante
foi condenado
.

Todavia, a tese não merece acolhi
mento.

Com efeito,
nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido diploma legal. N
o

caso destes autos
, como o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional a ser observado é o de 4 (quatro) anos, consoante o art. 109, V, do Código Penal.

Desse modo, considerando que a denúncia foi recebida no dia
25 de setembro de 2020
(ID
264611283
) e que a sentença condenatória foi publicada em
1º de julho de 2024
(ID
264611794
), não transcorreu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos entre os mencionados marcos interruptivos.

Posto isso,
esta
prejudicial de mérito deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, que se encontra no ID 264678394, narra os fatos
desta
forma:

[...]
pela prática do crime cometido nas circunstâncias abaixo narradas:

P
ROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJMT Nº 422690 - SIMP/MP/MT Nº 006098-007/2015, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 17 DE MAIO DE 2015, POR VOLTA DAS 15:00 HORAS, EM UMA RESIDÊNCIA SITUADA NO BAIRRO DOUTOR FÁBIO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, os Denunciados receberam e

ocultaram em proveito próprio o carro da marca saveiro, modelo
cross
, cor branca, placa NJU-0996, que deviam saber ser produto do crime de roubo.

02. É que no dia 16.05.2015, por volta das 22:00 horas, nesta urbe e comarca de Cuiabá, autores delitivos, com emprego de arma e fogo e em unidade de desígnios, subtraíram para si o automóvel acima descrito, de propriedade da vítima MARCOS, conforme vemos nas fls. 45.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado LUCAS recebeu das mãos do terceiro identificado como KABEÇA DR. FÁBIO o automóvel acima descrito, e passou a oferecê-lo a venda nesta capital pelo valor de R$6.000,00 (seis mil reais), ao passo que o acusado RAIMUNDO estava ocultando o referido carro roubado em sua residência, o qual estava estacionado de ré sem a placa dianteira, de forma a não chamar a atenção de terceiros.

03. Os autos revelam, ainda, que na casa do Acusado RAIMUNDO foi encontrada a motocicleta da marca
honda
, modelo CG 125, placa KAU-3670, de propriedade por ora não identificada, utilizada para a prática de roubos nesta capital.

04. Interrogados pelo delegado de polícia,
o Denunciado negaram
as autorias delitivas (fls. 13/15 e 18/20).

06. O carro foi apreendido, devolvido para o dono e avaliado de forma indireta no total de R$33.636,00 (trinta e três mil seiscentos e trinta e seis reais), como vemos de fls. 48/51. 07. Os anexos relatórios extraídos do sistema eletrônico
apolo
/TJ atesta que os denunciados possuem péssimos antecedentes criminais, porque o denunciado LUCAS respondeu pelo crime de posse de drogas e o denunciado RAIMUNDO responde pelos crimes de violência doméstica, apropriação indébita e perturbação do trabalho ou sossego alheio.
[...]
Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes destes autos
;
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas
quanto à participação
do apelante na empreitada criminosa, haja vista que
ele
confessou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ter atuado como intermediador da
venda do veículo
, com a expectativa de auferir comissão pela transação realizada.
Logo,
Tal circunstância
evidência
, de forma inequívoca, que
ele
colaborou de maneira direta e voluntária para a circulação de bem proveniente de atividade ilícita.

Diante disso, a
questão exsurge acerca da existência ou não de dolo por parte
do apelante
, isto é, se tinha conhecimento de que o automóvel marca Saveiro, modelo Cross, cor branca, placa NJU-0996, que estava vendendo, seria proveniente de crime.

Como é sabido o tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado aos agentes na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa
de dolo sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do veículo posteriormente apreendido.

Ademais
, embora
o apelante
alegue a inexistência de provas aptas a demonstrar que tinha ciência inequívoca quanto à procedência criminosa do veículo, impõe-se registrar que este recurso não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que
o
sentenciante, ao valorar as provas, agiu com acerto fundamen
tando

ade
quada
mente
o seu entendimento
, conferindo
, destarte,
coerência e juridicidade ao édito condenatório.

Aliás
, na fase administrativa,
o apelante declarou que participou da intermediação para a comercialização de um veículo, pel
a
qual receberia R$ 200,00 (duzentos) reais.
Lucas Lara i
nformou
,
ainda
,
que tomou conhecimento da oferta
da venda do automóvel
por meio de um grupo no aplicativo
WhatsApp
, no qual o indivíduo identificado nos autos como 'KBEÇÃO DR FÁBIO', cujo contato estava salvo como 'K.B.C', anunciava a venda de um veículo denominado 'FINAN'.

O
apelante

assevera, ademais,
que
aceitou intermediar a negociação
do veículo
visando ao recebimento da comissão, embora tenha afirmado que não
viu o
automóvel,
tampouco sabia
onde estava
; no entanto,
ofereceu o carro a um conhecido
interessado em adquirir uma picape, marcando um encontro para a negociação. No local, foi surpreendido e preso por investigadores da Polícia
Judiciária
Civil. Por fim,
Lucas Lara disse
que acionaria o vendedor apenas quando o comprador chegasse, tendo aceitado participar da negociação pelo ganho fácil, apesar de não trabalhar com vendas de veículos.

E
mbora o apelante alegue desconhecer a origem ilícita do veículo, afirmando tratar-se de um veículo “FINAN” (automóvel financiando em nome de terceiro, que
d
eixa de adimplir as parcelas contratadas),
o dolo resta evidenciado
não só por suas
declarações
,

mas também
pelas circunstâncias do caso,
notadamente pela expressiva diferença entre
o valor anunciado (R$ 6.000,00) e o valor
de mercado
(R$ 33.636,00), além da ausência de prova de que tenha sido informado sobre a suposta condição do veículo.

Na fase
judicial, o apelante ratificou as declarações prestadas na
primeira vez,
destacando
, dessa feita,
que não conhecia o anunciante do veículo, referindo-se a ele pela alcunha de “K.B.C”.
T
al circunstância revela, de forma inequívoca, que o
apelante
, ao intermediar a venda de
um
bem que jamais
viu
, anunciado por indivíduo cuja identidade sequer conhecia, assumiu o risco de estar lidando com produto de origem criminosa.

Os
investigadores da
P
olícia
Judiciária C
ivil
responsáveis pela ocorrência,
na primeira fase da persecução penal,
Antônio Pinto
,
Luís José Jac de Jesus Neto
e
Otávio Cavalcante Bezerra
,

relataram
,
de modo firme e coerente
,
que
tomar
a
m conhecimento de que um veículo VW/Saveiro, branco, produto de roubo ocorrido no dia anterior, estava sendo anunciado
à venda
por R$ 6.000,00
.
Diante disso, deram início às diligências e marcaram encontro com o suposto vendedor, que se identificava como “
Luquinhas
”
, que,
posteriormente
, foi
reconhecido como
Lucas Lara da Silva
.
As testemunhas disseram,
outrossim
, que no
momento da abordagem, o apelante
não estava com o
automóvel
, mas
confessou que atuava como intermediador da negociação e que receberia R$ 200,00 a título de comissão pela transação.

Em seguida, com o apoio do CIOPAER, os investigadores
fizeram
diligências que culminaram na localização do veículo no bairro Dr. Fábio, onde se
estava
escondido
no interior de uma garagem, sem a placa dianteira e e
stacionado de forma estratégica. Desse modo,
evidencia
-se
que o apelante, mesmo sem
ter visto o automóvel
e sem ter mantido contado
direto
o
real proprietário,
assumiu o risco de intermediar a venda de
um
bem ilícito
.

Em
hipótese
que tais
, incide o dolo eventual, pois o apelante, ciente das condições atípicas da negociação
–
ausência de conhecimento sobre o veículo, seu paradeiro e identidade real do proprietário
–
consentiu com a possibilidade de envolvimento com objeto ilícito.

Se isso não bastasse, o apelante não aponta um elemento de convicção capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a suscitar a suposta fragilidade
da prova
produzid
a
durante a instrução processual, sem, contudo, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatida.

A propósito, o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no que diz respeito à matéria, assentou que “
Uma vez demonstrado que o réu, sem qualquer explicação razoável, promoveu a intermediação da venda de produtos ilícitos, imperativa se mostra a condenação pela prática do crime de receptação
” (
TJSC, Apelação Criminal n. 0007494-23.2018 .8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relatado pelo Ministro Luiz Antônio Zanini
Fornerolli
, Quarta Câmara Criminal, j. 26.01.2023).

Por conseguinte,
é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem credibilidade, não merecendo
,
consequentemente,
acolhimento
seu pleito visando
sua
absolvi
ção
do delito de receptação, uma vez que suas alegações não
foram
capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pela sentenciante
. Ademais disso,
não
há
como se
cogitar na
aplicação, em favor
de
Lucas Lara
, do aforismo
in dubio pro reo
.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta da apelante para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a
intermediação
da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, de forma indene de dúvidas, suas eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que

desconhecia sua procedência ilícita ou que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.

S
ituação
, essa,
que não implica em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Finalmente,

no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Lucas Lara da Silva
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025